Tribunal: TJES
Processo: 5002074-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002074-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLACE ZANOTTI MARCELINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002074-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLACE ZANOTTI MARCELINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
WALLACE ZANOTTI MARCELINO
, atualmente recolhido na Penitenciária Agrícola de Viana/ES. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUCOES PENAIS DE VIANA/ES.

Aduz a defesa, em síntese, Depreende-se dos documentos carreados aos autos que foi instaurado em desfavor do paciente e outros apenados o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 003/2016 (PAD nº 003/2016) imputando-lhes a prática de falta grave, prevista no art. 49, parágrafo único, da LEP; art. 50, II e III da LEP; art. 52 da LEP c/c art. 50, II e III da Portaria 322-S/2003, em decorrência do suposto dano causado ao patrimônio público e suposta tentativa de fuga, ocorrido no dia 24/01/2016, durante o cumprimento da pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 (PEVV 3).

Após a conclusão do PAD e colhidas as justificativas do reeducando, a MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais de Viana/ES entendeu por bem sancionar o paciente pela prática de falta grave, determinando-se a interrupção dos benefícios progressivos.

A diligente defesa pede que seja determinado o imediato afastamento da sanção disciplinar oriunda do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 003/2016.

Pedido liminar foi indeferido.

Requisitadas informações à autoridade apontada coatora, estas foram prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (258934) opinando no sentido de que não seja conhecido o presente
habeas corpus
.

É o relatório.

Vitória, 02 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR

ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002074-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: WALLACE ZANOTTI MARCELINO

IMPETRANTE: DR. WANDERSON OMAR SIMON OAB/ES 18630

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
foi impetrada em favor do paciente
WALLACE ZANOTTI MARCELINO
, atualmente recolhido na Penitenciária Agrícola de Viana/ES. Aponta como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUCOES PENAIS DE VIANA/ES
.

Aduz a defesa, em síntese, Depreende-se dos documentos carreados aos autos que foi instaurado em desfavor do paciente e outros apenados o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 003/2016 (PAD nº 003/2016) imputando-lhes a prática de falta grave, prevista no art. 49, parágrafo único, da LEP; art. 50, II e III da LEP; art. 52 da LEP c/c art. 50, II e III da Portaria 322-S/2003, em decorrência do suposto dano causado ao patrimônio público e suposta tentativa de fuga, ocorrido no dia 24/01/2016, durante o cumprimento da pena na Penitenciária Estadual de Vila Velha 3 (PEVV 3).

Após a conclusão do PAD e colhidas as justificativas do reeducando, a MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais de Viana/ES entendeu por bem sancionar o paciente pela prática de falta grave, determinando-se a interrupção dos benefícios progressivos.

A diligente defesa pede que seja determinado o imediato afastamento da sanção disciplinar oriunda do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 003/2016.

Pedido liminar foi indeferido.

Requisitadas informações à autoridade apontada coatora, estas foram prestadas.

Sabe-se que a
ação constitucional do
Habeas Corpus
, assim como outras garantias previstas em sede constitucional, deve ser sempre utilizada no controle da intervenção do Estado nos direitos fundamentais da pessoa, não se prestando à análise de qualquer matéria, mormente aquelas impugnáveis por recurso específico.

Para cada tipo de decisão há um meio de impugnação próprio, não se podendo manejar instrumentos diferentes, como regra, para atacar a mesma manifestação judicial.

Dessa forma, o procedimento se demonstra à priori impróprio para o exame da matéria pretendida, notadamente, pelo fato de existir recurso específico para questionar o referido
decisum
, qual seja, o Agravo em Execução.
Nesse sentido, verifico pedido atinente à execução penal, que , É em geral, impugnado por meio de recurso próprio, o que poderia ensejar o não conhecimento do presente
writ
.

Contudo,
no caso presente é possível extrair dos autos que fora apresentado Embargos de Execução pela Defensoria Pública, não sendo conhecido à época por esta E. Corte de Justiça por ausência de documentação instrutória.

Também se observa que o ora paciente sofre constrangimento ilegal, devendo ser sanado por meio desse
mandamus.

Pois bem. Analisando detidamente o feito, constata-se que o presente versa sobre falta grave, matéria atinente à execução penal e que possuem recurso próprio, conforme o texto legal contido no artigo 197 da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) que assim diz,
in verbis
:
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Pelo teor dos documentos carreados aos autos, observa-se que não há qualquer informação no sentido de que o paciente foi flagrado serrando a grade da referida

cela, ou mesmo alguma informação no sentido de que foi encontrado em sua posse qualquer

material capaz de gerar referido dano.

Somado a isso, ao ser ouvido em juízo, o paciente negou qualquer participação nos fatos e os depoimentos dos internos não apontam a sua participação no ocorrido.

Também é possível extrair dos documentos anexados aos autos que só foi encontrado algum material suspeito ( serras e cola “durepox”) com os presos Yago Cesar Augusto de Oliveira e Ronieldson Latavanha Monteiro, nada sendo encontrado em poder do ora paciente.

Desse modo, constata-se que houve por a imposição de sanção coletiva, eis que o reeducando foi sancionado da mesma forma que aqueles que foram flagrados portando os objetos ilícitos, sem, contudo, haver qualquer prova de sua participação nos fatos, o que caracteriza grave ofensa ao princípio da individualização da pena (art. 45,§3º, da LEP c/c art. 5º XLVI, CF), da não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF) e analogia in malam partem.

Nesse sentido dispõe o artigo 45, § 3º da LEP:

Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar.

§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado.

§ 2º É vedado o emprego de cela escura.

§ 3º São vedadas as sanções coletivas.

Lado outro, a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito apontada de autoridade coatora, afirma que estaria provado o cometimento de falta grave em desfavor do paciente, eis que a despeito da negativa no envolvimento dos fatos por parte do reeducando, o mesmo
, não trouxe nenhuma informação nova sobre o ocorrido, o que leva ao descrédito das alegações feitas, bem como das justificativas apresentadas. Outro ponto importante e que demonstra a participação do reeducando é o fato de nunca ter sido trocado de cela desde que chegou na unidade prisional
.

Ou seja, a decisão atribui ao reeducando a necessidade de se defender a ponto de provar que não cometera a referida falta, quando na verdade incumbe ao Ministério Público a produção de tal prova.

Além do mais, restou consignado na transcrição de ocorrência nº 060/2016, durante o procedimento de revista, realizado pelo diretor da unidade prisional e demais agentes penitenciários na galeria ALFA, foi constatado que a grade da cela 04 havia sido parcialmente serrada. Desta feita, todos os internos da referida cela foram revistados e escoltados para serem submetidos ao aparelho BODY SCAN (raios-X), sendo encontrado material suspeito com os presos Yago Cesar Augusto de Oliveira e Roniedson Latavanha Monteiro, conforme infere-se das informações registradas na ocorrência nº 060/2016, colacionada à fl. 94 do processo físico de execução penal. E nada com o ora paciente.

Assim, é possível constatar não há relatos da participação do paciente na transcrição da ocorrência nº 060/2016, o que significa dizer que não há lastro probatório mínimo capaz de justificar a imposição de qualquer sanção ao epigrafado, motivo pelo qual postula-se pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, a fim de que seja rechaçada a falta grave objurgada ante a insuficiência probatória, com fundamento nos princípios constitucionais da individualização da pena e do in dubio pro reo, refutando-se, por conseguinte, a imposição de sanções coletivas.

Nessa diretriz, a despeito da Egrégia Segunda Câmara Criminal, encampando entendimento recente das Cortes Superiores, em regra não admitir este remédio constitucional como sucedâneo recursal (precedentes deste Tribunal: HC nº

100110032933 e HC nº 0004031-50.2012.8.08.0000),
no caso presente, como em alguns outros semelhantes, quando evidente a ocorrência de constrangimento ilegal, faz-se necessário o conhecimento do habeas corpus, bem como sua concessão para CESSAR o constrangimento ilegal constatado.

Dessa forma, se averiguando a ilegalidade cometida pelo Juízo competente, passível a análise e concessão via
habeas corpus
.

Diante do exposto, pedindo vênia ao parecer ministerial do Procurador Fabio Vello Corrêa,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO
, a despeito de saber que o recurso próprio seria o Agravo de Execução, para que seja rechaçada a sanção disciplinar (falta grave) imputada ao paciente
WALLACE ZANOTTI MARCELINO
, em razão da insuficiência probatória, com fundamento nos princípios constitucionais da individualização da pena e do in dubio pro reo, e
DETERMINO
seja realizada a imediata análise da progressão do paciente pelo juízo competente.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PLEITO RELATIVO À COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE - HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. Sabe-se que a ação constitucional do Habeas Corpus, assim como outras garantias previstas em sede constitucional, deve ser sempre utilizada no controle da intervenção do Estado nos direitos fundamentais da pessoa, não se prestando à análise de qualquer matéria, mormente aquelas impugnáveis por recurso específico. Para cada tipo de decisão há um meio de impugnação próprio, não se podendo manejar instrumentos diferentes, como regra, para atacar a mesma manifestação judicial. Dessa forma, o procedimento se demonstra à priori impróprio para o exame da matéria pretendida, notadamente, pelo fato de existir recurso específico para questionar o referido decisum, qual seja, o Agravo em Execução. Nesse sentido, verifico pedido atinente à execução penal, que é, em geral, impugnado por meio de recurso próprio, o que poderia ensejar o não conhecimento do presente writ. Contudo,
no caso presente é possível extrair dos autos que fora apresentado Embargos de Execução pela Defensoria Pública, não sendo conhecido à época por esta E. Corte de Justiça por ausência de documentação instrutória
. Também se observa que o ora paciente sofre constrangimento ilegal, devendo ser sanado por meio desse mandamus.

2. É possível constatar não há relatos da participação do paciente na transcrição da ocorrência nº 060/2016, o que significa dizer que não há lastro probatório mínimo capaz de justificar a imposição de qualquer sanção ao epigrafado, motivo pelo qual postula-se pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, a fim de que seja rechaçada a falta grave objurgada ante a insuficiência probatória, com fundamento nos princípios constitucionais da individualização da pena e do in dubio pro reo, refutando-se, por conseguinte, a imposição de sanções coletivas. Nessa diretriz, a despeito da Egrégia Segunda Câmara Criminal, encampando entendimento recente das Cortes Superiores, em regra não admitir este remédio constitucional como sucedâneo recursal (precedentes deste Tribunal: HC nº 100110032933 e HC nº 0004031-50.2012.8.08.0000),
no caso presente, como em alguns outros semelhantes, quando evidente a ocorrência de constrangimento ilegal, faz-se necessário o conhecimento do habeas corpus, bem como sua concessão para CESSAR o constrangimento ilegal constatado
. Dessa forma, se averiguando a ilegalidade cometida pelo Juízo competente, passível a análise e concessão via habeas corpus.

3. CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO para que seja rechaçada a sanção disciplinar (falta grave) imputada ao paciente, em razão da insuficiência probatória, com fundamento nos princípios constitucionais da individualização da pena e do in dubio pro reo, e DETERMINO seja realizada a imediata análise da progressão do paciente.

4. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.